Tribunal: STF
Processo: HC 192913
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Estupro. Condenação transitada em julgado. Justificação criminal. Oitiva de testemunha. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do AREsp 1.504.139, para “dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a decisão de primeira instância”. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, condenado definitivamente por estupro, ajuizou ação de justificação criminal para provocar nova oitiva da vítima com o objetivo de instrumentalizar futura ação de revisão criminal. O Juízo de origem julgou extinta a ação. Contra a decisão, foi interposto recurso de apelação, provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    3. Irresignado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo em recurso especial (AREsp 1.504.139). O Relator do AREsp, Ministro Ribeiro Dantas, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a decisão de primeira instância. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça “violou o direito constitucional do paciente de produzir prova sobre sua inocência”. Ressalta que a suposta vítima, “’na época menor de idade, quer esclarecer toda a versão dos fatos, elucidando toda a verdade, conforme se depreende das declarações cartorárias anexas, inclusas aos autos’”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “restabelecer o que foi decidido no acórdão do recurso de apelação pelo TJMG”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator